Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731004-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO PRECLUSA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁFÉ. HONORÁRIOS MANTIDOS. APELOS IMPROVIDOS. 1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença proferida na ação de repetição de indébito, referentes à contratação de serviços de telefonia móvel/internet em valor fixo mensal com o serviço adicional de vivo gestão, que a autora alega terem sido tarifados em valor maior do que o contratado. Com isso, pediu a condenação da ré a restituir o valor de R$ 45.785,89 (quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em dobro, o que perfaz o montante de R$ 91.571,78 (noventa e um mil quinhentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos). 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré a devolver à autora o valor referente a todos os serviços cobrados além da franquia inicialmente contratada, que somam a quantia de R$ 45.785,89 (quarenta e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 1.2. Na primeira apelação, a ré pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. 1.3. Na segunda apelação, a autora, suscita a preliminar de ausência de fundamentação; requer a reforma da sentença para que seja determinada a restituição em dobro dos valores pagos a mais. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da prática de má-fé ou a atribuição da totalidade dos ônus sucumbenciais à parte demandada. 2. Da preliminar de ausência de fundamentação. 2.1. O art. 489, §1o, do CPC dispõe as hipóteses em que a decisão judicial não será considerada fundamentada. 2.2. Na sentença, foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento do julgador, o qual não está obrigado a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 2.3. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 3. Ao contrário do que afirma a requerida os minutos inseridos nos pacotes contratados compreendem sim ligações de longa distância. 3.1. A Cláusula 3.3. do contrato prevê a possibilidade de que o autor realize o bloqueio das chamadas de longa distância dos seus respectivos funcionários. 3.2. A demandante assevera que realizou o bloqueio de utilização quando o limite de uso é atingido pelos funcionários, portanto, não deveria ocorrer excedentes nas contas de telefonia. Sustenta que configurou devidamente a ferramenta disponibilizada pela ré, todavia, o serviço não foi efetuado. 3.3. A autora apresenta protocolos de atendimento, os quais comprovam que ela vem questionando valor cobrado acima do contratado desde maio de 2018, mais de uma vez por mês, não só junto à requerida como também perante a Anatel. 4. A cláusula 5.2 estabelece como obrigação da demandada "fornecer ao cliente informações sobre o funcionamento do sistema, através do atendimento Coorporativo através do telefone 1058 e do site www.vivo.com.br”. 4.1. A requerente indicou 69 números de protocolos pelos quais entrou em contato contestando as faturas, todavia, em desobediência à referida cláusula 5.2. em nenhum momento foi orientada a realizar o alegado bloqueio que a ré aduz não ser de sua responsabilidade. 5. Em sede de agravo de instrumento (processo 0740256-74.2020.8.07.0000) esta Turma confirmou a decisão proferida pelo magistrado a quo para atribuir à ré o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança dos valores que ultrapassam o previsto no contrato.5.1. Uma vez não demonstrado que o valor que ultrapassa a franquia mensal encontra amparo no contrato, deve ser restituído sob pena de enriquecimento ilícito, nos moldes do artigo do 884 do Código Civil. 6. Jurisprudência: “(...) Em face da inversão do ônus da sucumbência, não se desincumbiu a ré do ônus de comprovar elementos que justificassem as cobranças discutidas, devendo prevalecer a versão da autora de que os referidos pacotes foram prestados com defeito, sendo a respectiva cobrança indevida. 3. Para aplicação do art. 42 do CDC e devolução em dobro é necessária a presença de três requisitos: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e o dolo ou ausência de erro justificável/má-fé, elemento este que não se evidenciou no caso em análise. 4. Ao se verificar que ambas as partes restaram sucumbentes em parte, impõe-se a incidência da regra constante do art. 86, caput, do CPC, que cuida da sucumbência recíproca. 5. Recursos conhecidos e desprovidos”. (07163416120188070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 14/11/2019). 7. O negócio jurídico celebrado entre as partes não constitui relação de consumo no sentido estrito, pois os serviços de telefonia contratados pela requerente têm por finalidade o incremento da atividade empresarial que desempenha. 8. De acordo com interpretação realizada à Súmula no 159 do STF, inexistindo má-fé na cobrança, ou seja, verificado erro justificável do credor, deve ocorrer a restituição dos valores pagos indevidamente pela autora, na forma simples. 8.2. Jurisprudência: “Para o acolhimento do pedido referente ao pagamento de valor em razão da cobrança indevida, é necessária a comprovação da má-fé do credor, sem a qual fica afastada a sanção prevista no art. 940 do Código Civil. Súmula 159 do STF. 2. À luz do princípio da causalidade, se a propositura da ação foi condição essencial para a obtenção do bem jurídico tutelado, eis que a inadimplência do réu deu causa ao ajuizamento da demanda e, restando evidente que a sucumbência do credor, foi mínima, visto que reconhecido seu direito sobre a maior parte das parcelas demandadas, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo o devedor ser condenado ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Recurso desprovido”. (07088408520208070001, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 1/9/2021). 9. Distribuição dos ônus da sucumbência mantida tal como fixado na sentença, em 50% para cada uma das partes das custas e honorários em 10% do valor da condenação. 9.1. As partes sucumbiram de forma recíproca e proporcional, pois o réu foi condenado a devolução da metade dos valores pedidos na inicial. 9.2. A majoração do art. 85, §11, do CPC, não se aplica quando os recursos das duas partes são improvidos. 9.3. Jurisprudência: “(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)” (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 10. Apelos improvidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, § 1o, do CPC, alegando a possibilidade de inversão do ônus da prova mesmo sem relação de consumo, nos casos em que se evidencia maior facilidade de obtenção de provas por uma das partes; b) artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e 940 do Código Civil, ao entender ser necessária a comprovação da má-fé para que seja justificada a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. Invoca divergência jurisprudencial com relação à interpretação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, colacionando paradigmas do STJ para demonstrar os alegados dissídios. Sustenta ainda que a decisão colegiada, ao aplicar a teoria finalista na forma restritiva para fins de reconhecimento de relação de consumo entre as partes, e ao aplicar a sucumbência recíproca, diverge de julgados do STJ quanto à aplicação dos artigos 2o do CDC, e 86 do CPC, respectivamente. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID Num. 33321433 - Pág. 8. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo no tocante à interpretação do artigo 2o do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017